Tribunal: TJES
Processo: 5013302-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013302-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIA MOURA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013302-33.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ANTONIA MOURA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE. GEORREFERENCIAMENTO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

ANTONIA MOURA DE SOUZA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimo junto à requerida, pelo que desconhece e não autorizou a vinculação do contrato ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requereu a suspensão liminar dos descontos, nulidade do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de n° 0018895885, 0070812413 e 0070818015, tornando inexigíveis suas parcelas. b) Condenar a Ré a restituição da quantia de R$341,23 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. d) Confirmo o pedido liminar de id 67196400. e) Que seja abatido do valor devido a quantia de R$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos). Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

A parte requerida interpôs recurso inominado (ID 15430751) requerendo a reforma da decisão, alegando preliminar de falta de interesse processual, devido à ausência de pretensão resistida, e no mérito, sustenta a validade da
s
contrataç
ões
, diante do consentimento e o conhecimento das cláusulas pela contratante,
a inexistência de danos materiais e morais, e,
pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões (ID 15430779).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela requerida/recorrente, visto que a tentativa extrajudicial de conciliação não é requisito para admissibilidade da demanda, sendo evidente que a pretensão autoral encontrou resistência por parte da ré, a justificar a propositura da ação. Ademais, deve se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, trazido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, o mecanismo de captação utilizado pelo banco recorrente não denota essa situação, posto que conforme constam dos documentos de IDs 15430739 (Cédula de Crédito Bancário n. 70818015), 15430742 (Cédula de Crédito Bancário n. 18895885) e 15430743 (Cédula de Crédito Bancária n. 15430743), além da fotografia utilizada, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara os ajustes, não se tratando de fraude.

Os contratos possuem trilha (passo a passo) antes da assinatura eletrônica por “selfie”, código HASH, localização de IP/Terminal utilizado para a assinatura; e, ainda, localização por georreferenciamento.

Pesquisando o local das coordenadas de geolocalização (-20.3348015,-40.2925642), ela aponta para a cidade de Vila Velha, local de residência da autora, indicando a inexistência de irregularidade nos ajustes celebrados.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos.

Por tais razões, uma vez reconhecido como válidos os ajustes firmados, deve a autora cumpri-los em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
05
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados, o caso em tela apresenta especificidades probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação.

A existência de um registro detalhado do fluxo de adesão e assinatura eletrônica confere maior seriedade e controle ao processo, dificultando a alegação de desconhecimento total. Além disso, a identificação do dispositivo e endereço de IP utilizado para a assinatura eletrônica é um forte indício de que a transação foi originada de um terminal sob o controle, ou acesso direto, da Recorrida.

A prova mais contundente reside na coordenada de geolocalização, que, conforme pesquisa realizada por Vossa Excelência, indica o mesmo município de residência da Recorrida (Vila Velha/ES). Tal proximidade mitiga, ou até anula, a tese de fraude perpetrada por terceiros distantes e desconhecidos.

A conjugação dos elementos acima consolida a conclusão pela regularidade da contratação.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pela Financeira Recorrente demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas e há indícios robustos de que a Recorrida, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação, a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.